Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CASSAÇÃO.
1. Deve ser cassada a sentença que não promove a fixação individualizada de cada crime imputado ao acusado, ensejando malferimento ao princípio constitucional da individualização da pena, além de impedir o exame de eventual prescrição.
2 Sentença cassada de ofício.